Tribunal: STF
Processo: RE 1251627
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (e-DOC 55): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF, EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 2. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. 3. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DECISÃO DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. Há décadas, passando pelas Constituições de 1967 e 69, até a atual Constituição Federal de 88, bem como pelas constantes alterações referentes a essa questão, nas EC’s 19/98, 20/98 e 45/2004, a matéria já se encontrava pacificada na jurisprudência desta Justiça Especializada, no sentido de ser da Justiça do Trabalho a competência para julgar as ações referentes ao benefício da complementação de aposentadoria proveniente da relação empregatícia havida entre as partes. O fundamento jurisprudencial clássico residia no fato de tais complementações, inerentes ao Regime de Previdência Complementar tratado pelo art. 202 da Constituição de 1988, consistir em sistemática oriunda e reflexa da precedente relação de emprego vivida entre empregador e empregado, na qualidade, respectivamente, de Patrocinador e Segurado do Fundo de Pensão instituído pela Empresa Empregadora. Em outras palavras, o Reclamante, na condição de empregado da primeira Reclamada, patrocinadora e instituidora de Entidade de Previdência Complementar, contribuiu mês a mês para a formação do patrimônio que lhe garantisse a complementação dos proventos de aposentadoria, sendo evidente o nexo de causalidade e correlação entre os dois vínculos, o originário (trabalhista) e o derivado (previdenciário privado), evidenciando, segundo a compreensão jurisprudencial clássica de várias décadas, a competência especializada do art. 114, I, da CF/88. Contudo, o STF, em 20.02.2013, nos Recursos Extraordinários 586.453 e 583.050, com repercussão geral, decidiu ser da Justiça Comum a competência para analisar tais ações. Decidiu o STF, também, pela modulação dos efeitos, definindo a permanência na Justiça do Trabalho de todos os processos que já tiverem sentença prolatada até referido julgamento (20.02.2013), situação aplicável ao caso concreto. Estando o presente processo, que já tem sentença proferida pelo Juiz do Trabalho, enquadrado na hipótese de modulação e transição aventada pelo STF, mantém-se o julgamento desta causa na Justiça do Trabalho, conforme ressalvado pelo STF. Arguição de incompetência rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (e-DOC 61).
    Contra essa decisão, o Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (e-DOC 63), com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, XXIX, e 114, I, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que, “a discussão travada nos presentes autos diz respeito ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadorias, estabelecidas mediante lei estadual, sem que se travasse qualquer contencioso em torno do vínculo celetista” (e-DOC 63, p. 9). 
    A Vice-Presidência do TST admitiu o recurso extraordinário (e-DOC 87). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, observo que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com a tratada no RE 586.453, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 02.10.2009, Tema 190, cuja repercussão geral foi reconhecida. Naquela oportunidade, discutiu-se a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, situação diversa da presente demanda, em que se discute a complementação de aposentadoria prevista em lei estadual.
    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 4.803, DJe 22.10.2010, Rel. Min. Dias Toffoli, firmou entendimento em sentido diverso ao do acórdão recorrido. Confira-se a ementa do julgamento:
    “RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO - RE Nº 121.111/SP E ADI Nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Admissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processos de índole subjetiva quando a parte reclamante figurou como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma. 2. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395-MC/DF. 3. O caráter estatutário do vínculo dos antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA não autoriza o exercício da competência da Justiça especializada. 4. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário. 5. Reclamação julgada procedente.” (grifei)
    Do corpo do voto condutor extrai-se, ainda, o seguinte excerto:
    “(...) o Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência para reconhecer a competência da Justiça Comum para julgar demanda envolvendo antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA, tendo em vista o vínculo estatutário estabelecido.”
    No mesmo sentido, está consolidada a jurisprudência de ambas as Turmas:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por ferroviários da extinta FEPASA. Competência da Justiça comum estadual. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 808513 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 12.8.2014, DJe 1º.9.2014)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, POR TEREM SIDO OPOSTOS COM EFEITO INFRINGENTE E PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO DO RELATOR. PRECEDENTES. A jurisprudência deste Tribunal assentou que compete à Justiça Comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 631049 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2013)
    Nesse contexto, sem embargo de ressalva pessoal, o recurso merece prosperar, pois pacificou-se nesta Corte o entendimento de que compete à Justiça Comum o conhecimento e o julgamento das demandas que envolvam aposentadorias e complementações de antigos ferroviários e pensionistas vinculados à FEPASA. 
    Ante o exposto, em homenagem à colegialidade, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, e VIII, do CPC c/c art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação proposta pela parte ora recorrida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente